Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740586-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALDO PONTES PARENTE, SHEILA HENRIQUE DE SOUZA APELADO: IVONILDE MOREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Na decisão de ID 41984391, esta Relatoria determinou a intimação dos recorrentes, facultando-lhes a comprovação da real necessidade do benefício da gratuidade de justiça requerido no recurso. Os apelantes, então, requereram “A JUNTADA DE GUIA DE CUSTAS E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO” (ID 42360631) do preparo recursal. Ocorre que, em que pese efetivamente tenham carreado a guia das custas (ID 42360633), a tela juntada a título de comprovação do pagamento do preparo (ID 42360634) não contém as informações da guia, sequer o número do boleto, não sendo possível confirmar que se trata de pagamento de preparo recursal relativo a este feito. Nesse descortino, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, coligirem aos autos o comprovante de pagamento do preparo, relativo à guia de custas de ID 42360633, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora